Tribunal: TJBA
Processo: 8002905-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002905-14.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
CESSADO
. PERÍCIA JUDICIAL. RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA E TOTAL
. CONCESSÃO ANTERIOR DO BENEFÍCIO.
SEGURADO QUE LABOROU EM ATIVIDADE REABILITADA.
DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE.
TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO

INDEVIDA.

APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002905-14.2019.8.05.0080, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir.

Data registrada no sistema.